Tribunal: STF
Processo: ARE 1524470
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME DE TRANSIÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITO DE MERCADORIAS EM ESTOQUE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DAS DECISÕES RECORRIDAS. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO EM RAZÃO DE LEI EM TESE. AUSÊNCIA. ICMS-ST. REGIME DE TRANSIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 201 DO STF. ART. 25-A, INCISO I, NOTA 6, DO LIVRO III, DO RICMS. ESTORNO DE CRÉDITO DE MERCADORIAS EM ESTOQUE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. INEXISTE NULIDADE EM DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REFUTA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO É NULA SENTENÇA QUE APRECIA DE FORMA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A LIDE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUE CARACTERIZAVA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. É PACÍFICO A POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO À ATIVIDADE FISCAL DECORRENTE DOS EFEITOS CONCRETOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. NÃO HÁ FALAR, PORTANTO, DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. PRECEDENTES. 



    2. É ILEGAL E INCONSTITUCIONAL A DETERMINAÇÃO DE ESTORNO DO CRÉDITO DAS MERCADORIAS ESTOCADAS DE CONTRIBUINTE IMPOSTO À MIGRAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DO AJUSTE DO ICMS-ST DO ART. 25-A PARA O ART. 25-B, AMBOS DO LIVRO III, DO RICMS. PREVISÃO QUE, AFORA NÃO RESPALDADA PELAS HIPÓTESES DE ESTORNO DOS ARTS. 21 DA LC 87/96 E 17 DA LEI 8.820/89, AFRONTA A LEGALIDADE, A IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA, O ATO JURÍDICO PERFEITO E A SEGURANÇA JURÍDICA. 



    PREVISÃO DE ESTORNO QUE IMPORTA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO VIA DECRETO REGULAMENTAR, EM FACE DE CRÉDITO REGULARMENTE UTILIZADO PARA A EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVER DE PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E PREVISIBILIDADE DO SISTEMA JURÍDICO. PRECEDENTES. 



    RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fls. 18-19, e-doc. 118).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III e o inc. I do art. 150, as als. a e b do inc. II e o inc. I do § 2º do art. 155 e os incs. II e XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que, “na petição inicial, a empresa afirma que permanecerá fazendo o ajuste nos termos do artigo 25-B do RICMS. Vale dizer: deveria fazer até 31.12.2020 o estorno dos créditos relativos a mercadorias em estoque e, posteriormente, quando realizada a venda, lançaria o crédito novamente, de modo a compensar com eventual débito decorrente da venda (base do ICMS presumida superior ao preço praticado). As normas contidas no RICMS, que foram acima transcritas, não desafiam qualquer inciso do artigo 97 do CTN. Muito menos desbordam do conteúdo da lei, o que é vedado no artigo 99, do CTN. O que se constata é que o acórdão recorrido exarou incompreensão quanto à sistemática da legislação estadual. Em decorrência violou o art. 150, I, da CF/88 ao aplicá-lo quando a legislação estadual não cria ou aumenta tributo e, muito menos, desafia legislação de superior hierarquia” (fl. 14, e-doc. 129).



    Argumenta que, “segundo a sentença e o acórdão, a exigência do estorno do crédito, no caso, teria afrontado a não-cumulatividade. Ainda que tal princípio tenha sido, de certo modo, também atraído para o regime de substituição tributária pela decisão do STF no Tema 201, pressupõe a incidência do ICMS em todas as etapas da circulação. Se não houver mais débitos de ICMS pela saída de mercadorias, não se pode mesmo cogitar de crédito pela entrada de mercadorias. No caso do Regime Optativo de Tributação, as mercadorias sairão sem qualquer débito do ICMS. O ajuste não ocorrerá. Já as normas contidas no art. 155, par. 2º, incisos I e II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da CF, que explicitam o princípio da não-cumulatividade, mas não esgotam, e nem poderiam esgotar as situações nas quais o estorno dos créditos se mostra cabível” (sic, fl. 15, e-doc. 129).



    Sustenta que “não se pode cogitar de violação ao princípio da irretroatividade tributária. Muito menos às normas que constam no CTN, arts. 105 e 106. Concretamente, não foi apontada a cobrança ou aumento de qualquer tributo antes da lei instituidora. Mais. Não há lançamento com base em lei posterior a ocorrência do fato gerador, como veda o art. 144, do CTN, valendo lembrar que é permitida a aplicação retroativa de novos critérios de apuração nos termos do par. 1º” (fl. 17, e-doc. 129).



    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, de modo a concluir-se pela denegação da segurança” (fl. 26, e-doc. 129).



    3. Foi negado seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 660 da repercussão geral. Em relação à parte remanescente, o recurso foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 146).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “o artigo 155, parágrafo 2º, incisos I e II, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Constituição, positiva, no altiplano constitucional, a regra (ou princípio) da não cumulatividade do ICMS, tema que mereceu referência implícita no aresto recorrido. Portanto, houve o devido prequestionamento” (fl. 7, e-doc. 158).



    Ressalta “que foi editado enunciado nº 126 da Súmula do STJ, que dispõe: ‘É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.’ E este foi o procedimento do ora agravante: interpôs o recurso especial quanto aos fundamentos infraconstitucionais da v. decisão recorrida e também o extraordinário, quanto aos fundamentos constitucionais. Portanto, a ofensa não é reflexa” (fl. 8, e-doc. 158).



    Defende ser “caso de ofensa direta ao princípio da legalidade, porque houve, sim, o afastamento de norma local legitimamente editada (ao argumento de que não haveria fundamento em lei para a exigência de estorno de crédito feita pela autoridade tributária). Arredada, assim, a Súmula 636 do STF in casu” (fl. 9, e-doc. 158).



    Pede “provimento ao presente Agravo, para determinar o seguimento do recurso interposto, viabilizando o exame, pelo Colendo STF, da questão constitucional ali suscitada” (fl. 31, e-doc. 158).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Revela-se insuficiente a afirmação de que “há relevância jurídica e econômica no tema em discussão. Jurídica porque o acórdão mal aplicou os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária, previstos na Constituição Federal. Econômica porque o acórdão impedirá o ente público de receber o ICMS devido nas operações com substituição tributária. Considerando que se trata de tributo instituído por todos os Estados da Federação, a controvérsia extrapola o interesse subjetivo das partes” (fl. 7, e-doc. 129).



    É ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Eminentes Colegas, a discussão diz respeito à regularidade da determinação de estorno de crédito presumido de ICMS de mercadorias mantidas em estoque pelo contribuinte e submetidas ao regime da substituição tributária, prevista no art. 25-A, inciso I, Nota 6, do Livro III, do RICMS, em razão da alteração do regime de apuração de ajuste da base de cálculo do ICMS-ST.



    A origem da questão remonta a alteração de posição do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação do art. 150, § 7º, da Constituição Federal, isto é, acerca da constitucionalidade, ou não, da restituição ou cobrança da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pago a mais ou a menos no regime de substituição tributária, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior ou superior à presumida.



    Como comezinho, a Corte Suprema tinha entendimento sedimentado no sentido de que a restituição imposta na parte final do art. 150, § 7º, da CF/88, somente tinha vez quando a operação subsequente, e presumida para os fins do regime de substituição tributária, não acontecia, refutando a possibilidade de ajuste da base da cálculo do ICMS-ST quando a operação efetiva acontecia em dimensão econômica diversa daquela presumida.



    Tal entendimento foi alterado quando do julgamento do Leading Case RE 593.849, Tema 201 da jurisprudência do STF, quando a Suprema Corte assentou que ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’.



    Com essa alteração, definiu-se que tanto os contribuintes, como a Fazenda Pública, poderiam buscar eventuais diferenças relacionadas à base de cálculo do ICMS entre a operação presumida (ST) e a operação efetiva.



    Como decorrência, o Estado do Rio Grande do Sul alterou a Lei Estadual n° 8.820/89, por meio da Lei n° 15.056/2017, modo a viabilizar a cobrança da complementação do ICMS quando ‘o preço praticado na operação a consumidor final seja superior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária’ (art. 33, §1º, alínea ‘h’, Lei n. 8.820/89) e a restituição quando ‘o preço praticado na operação a consumidor final seja inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária’ (art. 37, § 5º, Lei n. 8.820/89), delineando que ‘o regulamento definirá a forma, o prazo e as condições para o cálculo do imposto decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária’ (art. 36-A, Lei n. 8.820/89).



    Na sequência, o Poder Executivo acrescentou ao Regulamento do ICMS os arts. 25-A a 25-C do respectivo Livro III, dispondo sobre o ‘Ajuste do Imposto Retido por Substituição Tributária’ e posteriormente, acrescentou o art. 25-D e engendrou o ‘Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST’, no art. 25-E.



    O art. 25-A descreve hipótese de apuração destinada aos contribuintes varejistas, especificando forma de cálculo que considera a totalidade de operações praticadas pelo contribuinte no período de apuração, opondo valores apurados a título de ‘imposto presumido’ (aplicação da alíquota interna de ICMS ao valor da totalidade das operações de entrada no estabelecimento com substituição tributária, ressalvadas as isentas, não tributadas e não destinadas a consumidor final) àqueles apurados a título de ‘imposto efetivo’ (aplicação da alíquota interna de ICMS ao valor da totalidade das operações de saída previamente tributadas com substituição tributária).



    Neste regime, importante que se diga, a apuração do credito de ICMS considerado como ‘imposto presumido’ também considerava as mercadorias mantidas em estoque pelo contribuinte, conforme se vê do texto da redação original que estabeleceu a sistemática (não alterado quanto à outorga de créditos das mercadorias em estoque) (...)



    Já o art. 25-B prescreve forma de apuração aos não varejistas, estabelecendo sistemática de cálculo por operação, igualmente opondo ‘imposto presumido’ a ‘imposto efetivo’.



    Nesta situação, naturalmente, não se faz qualquer creditamento de mercadorias em estoque, afinal, o ajuste, aqui, acontece apenas na saída da mercadoria. Diferentemente da sistemática do art. 25-A, na qual, em razão da abrangência da totalidade das mercadorias, a mercadoria que permanece em estoque e, portanto, não é vendida no respectivo período de apuração, não inviabiliza a pronta tomada do crédito a título de ‘imposto presumido’ e respectiva oposição a débitos.



    Por fim, o art. 25-E estabeleceu um regime optativo em que a substituição tributária não sofre ajustes (previsão chancelada pelo Convênio ICMS 67/19), inicialmente engendrado apenas para empresas com faturamento igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).



    Ocorre que superveniente alteração do RICMS, por meio do Decreto n.º 55.297/20, esvaziou a sistemática de apuração previsa no art. 25-A e determinou que, ‘A partir de 1º de janeiro de 2021, todos os contribuintes substituídos varejistas deverão realizar o ajuste na forma prevista no art. 25-B’ (Nota 7 do referido dispositivo), sendo que outra inovação no decreto regulamentar, promovida pelo Decreto n.º 55.297/20, viabilizou aos contribuintes a adesão ao Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST independentemente do faturamento, também a partir de 01/01/2021.



    Passou, pois, a impor o abandono da apuração pelo art. 25-A, devendo o contribuinte optar pela sistemática do art. 25-B ou 25-E.



    A migração de regimes acima delineada, importa, segundo o Art. 25-A, Nota 6, dever de estorno dos créditos apropriados em razão da mercadorias que estiverem em estoque (...)



    A mesma regra é prevista àqueles que aderirem ao ROT-ST, nas lindes do art. 25-E, § 3º, mas que não merece maior digressão, uma vez que, no caso dos autos, o contribuinte migrou da regra do art. 25-A para a do 25-B.



    Aqui o ponto nodal e nevrálgico da controvérsia: a regularidade da determinação de estorno.



    A juíza de origem, em análise exaustiva do tema (como de costume), assentou a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exigência do Estado, uma vez que, a título de estorno de créditos de ICMS, o Estado está a promover verdadeira exigência de tributo, sem respaldo em Lei. Exaltou que a previsão do estorno em questão não encontra amparo na Lei Complementar 87/96 e na Lei Estadual n.º 8.820/89, bem assim viola direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a irretroatividade da lei tributária.



    O Estado, por sua vez, refere que a exigência de estorno é pareada com a regra do art. 25-A, inciso I, Nota 05. Ou seja, se o Ente Político outorgou direito de creditamento em relação ao estoque na sistemática de apuração antiga, que considerava a totalidade das operações e na qual a tomada do crédito para o ‘imposto presumido’ se dá quando da entrada das mercadorias, também pode exigir o estorno dos créditos em relação às mercadorias que permanecem no estoque quando da transição de regime, na forma do Art. 25-A, mormente porque a novel sistemática demanda ajuste de valores ‘operação por operação’ (leia-se, somente quando da saída da mercadoria que está em estoque), de maneira que não haveria como manter o crédito dos bens em estoque, sob pena de enriquecimento sem causa do contribuinte e ofensa ao princípio da livre concorrência.



    Pois bem. Como os Colegas sabem, tenho sempre tentado destacar aspectos de ordem constitucional a respeito dos temas trazidos a julgamento.



    Aqui, penso que a questão posta em juízo merece o exame sob a ótica de aspectos fundamentais, com base em fundamentos de ordem programática, principiológica e constitucional.



    E a questão a que me refiro é a necessidade de tutela da legalidade, da proteção da confiança e, principalmente, da segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito e de Justiça, como sempre refiro



    Veja-se, no caso o contribuinte promoveu creditamento de ICMS mediante régia observância da legislação de regência, opondo-os a débitos de ICMS que tinha perante o Estado igualmente em observância ao plexo normativo, e, agora, diante da imposição de migração do regime de apuração da diferença entre a base de cálculo real e a presumida recolhida a título de ICMS-ST, tem o dever de não simplesmente estornar crédito em escrita fiscal, mas sim de verdadeiro recolhimento ao Estado.



    Fosse apenas dever de estorno, a hipótese já seria questionável, diante da ausência de respaldo do art. 21 da LC 87/96 e art. 17 da Lei 88.20/89 (este último, importante que se diga, não alterado pela Lei n° 15.056/2017, que adequou a Lei Estadual à orientação do Tema 201 do STF).



    Ocorre que, como referido, trata-se de exigência de pagamento. Assim é porque o crédito adjudicado na forma do art. 25-A, inciso I, Nota 05, conquanto referente a mercadorias que permanece no estoque do contribuinte, foi efetivamente utilizado para compensação e ajuste da substituição tributária durante o período em que este se submeteu a sistemática de apuração originária, de maneira que não há de se cogitar de simples exclusão de créditos em escrita fiscal, mas sim de desembolso do valor outrora apropriado.



    Ao assim proceder, o Estado irrefutavelmente viola a legalidade tributária prescrita no art. 150, I da CF/88, pois está exigindo obrigação de pagar (e não de simples fazer como seria o usual estorno) sem qualquer respaldo no CTN, na Lei Complementar n.º 87/96 ou na Lei Estadual n. 8.820/89, e sim com apoio em simples decreto executivo, o que é amplamente inadmissível, conforme já manifestei em diversas oportunidades quando da discussão a respeito da regularidade da exigência de diferencial de alíquotas de forma antecipada, que inclusive acabaram albergadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 456 (Leading Case RE 598677) (...)



    Não se descura de que a sistemática engendrada é uma adequação à novel interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 150, § 7º, da CF/88 e que, portanto, a partir da própria Constituição é que se revela viável a exigência de complementação e restituição em hipóteses que tais.



    Ocorre que a questão central não deriva especificamente da alteração do entendimento do Supremo, mas sim da forma com o Estado do Rio Grande do Sul gestou um de seus modelos para o ajuste do ICMS-ST, o qual culminou, como se vê, em evidente exigência de tributo à revelia do ordenamento jurídico, em absoluta afronta aos arts. 97, I, e 99, ambos do CTN.



    Outrossim, por mais que seja compreensível a realização de aprimoramentos aos então incipientes regimes de ajuste da substituição tributária, não pode o Estado atropelar o script Constitucional diante da necessidade de melhor adequação do regime à decisão do RE 593.849, mormente porque não foram poucos os ajustes já perpetrados (cerca de 19 decretos foram editados para a regulação da situação) e que seguem sendo realizados, situação de evidente abalo à necessária estabilidade das relações jurídicas e previsibilidade do sistema jurídico, corolários imperativos da faceta normativa do princípio da segurança jurídica (...)



    E não há, ademais, como sustentar a ausência de violação à irretroatividade da lei (art. 150, III, ‘a’, da CF/88), justamente porque o ‘estorno’ exigido se dá em razão operações já consolidadas, ou melhor, já adimplidas, em que o referido crédito foi regularmente utilizado para a extinção de obrigações tributárias. Frisa-se, atos jurídicos perfeitos, protegidos como direito fundamental pelo art. 5º, XXXVI, da CF/88.



    Trata-se, pois, do dever de proteção da confiança depositada pelos contribuintes na observância da regra de apropriação dos créditos das mercadorias do estoque e respectivo uso para a extinção de obrigações, sem que seja compelido, após o efetivo uso em compensação, não a simplesmente estornar créditos da escrita fiscal, mas sim realizar o pagamento do crédito outrora apropriado.



    Calha colacionar julgado do Supremo Tribunal Federal que exalta especialmente a proteção da confiança como vetor que inviabiliza a aplicação retroativa de normas, como no caso em mesa (...)



    No mesmo talvegue a orientação da Corte Suprema quanto ao exercício do poder de autotutela administrativa, a qual, embora viabilize a revisão dos atos praticados pelo poder público, não pode descurar da proteção da confiança, mormente em face de atos jurídicos perfeitos (...)



    Julgando exatamente a celeuma em apreço, seguem julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido (embora não desconheça posição em sentido contrário, mas que não parece, a meu sentir e data máxima vênia, a mais adequada ao ordenamento jurídico) (...)



    Vale ainda exaltar que o ICMS-ST apropriado pela impetrante não foi por ela adimplido, mas sim pelo remetente da mercadoria, servindo apenas como base para a figuração do chamado ‘imposto presumido’ na sistemática de ajuste da substituição tributária, o que conduz à situação julgada na ADI 4171, pelo Supremo Tribunal Federal, como incansavelmente sustenta a impetrante (cai como luva ao tema em apreço) (...)



    Por fim, não passa despercebido que a recondução do contribuinte do sistema de apuração do art. 25-A para o do art. 25-B, ambos do Livro III, do RICMS, poderia culminar em creditamento em duplicidade (as apropriação dos créditos das mercadorias que permaneceram no estoque em 31/12/2020, e já foram compensadas no sistema do art. 25-A, virtualmente, ao serem vendidas no exercício de 2021, submeter-se-iam ao regime do art. 25-B - nova compensação quando desta saída).



    Todavia, é evidente que o creditamento na saída fica vedado ao contribuinte, devendo a Fazenda Pública apenas fiscalizar a situação e eventualmente autuar a tomada em duplicidade (na verdade, essa era a regra de transição que o Estado deveria ter gestado, apenas evitando a tomada do mesmo crédito dos bens em estoque, e não fazendo da hipótese uma forma de gerar caixa).



    De outro lado, tal questão pragmática e econômica não tem o condão de convalidar o amplo descumprimento dos fundamentos Constitucionais acima explorados, inclusive pela necessária observância do art. 144 do CTN. (...)



    Nesses termos, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade da previsão de estorno em discussão, imperioso o desprovimento do recurso do Estado, com a confirmação da bem lançada sentença” (fls. 5-16, e-doc. 118).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto probatório constante do processo e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, Decretos estaduais ns. 54.308/2019, 54.938/2019 e 55.297/2020 e Leis estaduais ns. 8.820/1989 e 15.056/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Base de cálculo presumida. Valores recolhidos a maior. Restituição. Limitações. RICMS/RS. Súmula 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.520.802-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Forma de cálculo. LC 87/1996. RICMS/MG. Decreto 46.930/2015. Súmulas 280 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário (Súmula 280/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.495.766-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS. 1. Co